Tribunal: TJMT
Processo: 0013015-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013015-25.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CILENE MARIA TRES MODESTO - CPF: 650.684.671-20 (APELADO), MILENA LUCAS BERNARDI - CPF: 318.251.038-01 (ADVOGADO), FELIPE CARVALHO BARCELOS - CPF: 036.381.131-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA - DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 371 DO STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito fiscal escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

Não obstante as razões apresentadas pelo recorrente, essas não se sustentam, uma vez que não comprovou nos autos o registro prévio da constrição no prontuário do veículo, ou mesmo a prova da má-fé do apelado (terceiro adquirente), consoante o enunciado de Símula n. 375 do STJ que dita
:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença, que nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para desconstituir a penhora no veículo Chevrolet GM S10, 2011/2011, placa NTX 9502, levada a efeito na execução fiscal n. 10186-76.2012.8.11.0003.

Aduz o apelante que houve fraude à execução em relação ao bem em discussão, uma vez que houve a venda do bem após a propositura da ação.

Afirma que eventual alienação de bens de pessoa em débito para com a Fazenda, em fase de execução, presume-se fraudulenta, e inoperante perante o credor.

Assegura que a apelada atuou de forma imprudente, sem no mínimo, adotar as cautelas para aquisição.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os embargos, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões ao id n. 2292781 e 2292781.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 30/08/2012, a Ação de Execução Fiscal no 10186-76.2012.811.0003 (código 714937) em desfavor de MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, visando o recebimento de crédito tributário.

A Fazenda Pública requereu a penhora
online via BACENJUD mesmo antes da citação, e que foi deferida pelo juízo, no entanto, restou negativa.

Na sequência a fazenda postulou pela penhora via
RENAJUD sendo localizado, bens, dentre eles o debatido no feito, conforme documento de id n. 2292791.

A apelada, em defesa, opôs os Embargos de Terceiro, alegando em síntese que apesar de o veículo objeto de constrição estar registrado em nome do executado, o bem lhe pertence, e que adquiriu o veículo em momento anterior a penhora, sendo o documento de transferência preenchido 05/07/2015 antes da penhora que ocorreu em 27/07/2015, devendo dessa forma ser excluída qualquer restrição existente sobre ele.

Após oportunizar o contraditório o Juízo
a quo
, julgou procedente os Embargos de Terceiro sob o fundamento de que a alienação ocorreu em momento anterior a penhora.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Nos termos dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo de execução, e sofre constrição sobre bens que lhe pertença ou que detenha a posse, pode opor os embargos de terceiros, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, como cito:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta[...]”.

Extrai-se da citada legislação, que cabe ao embargante demonstrar ser terceiro e proprietário ou ter posse sobre o bem objeto de constrição na ação de execução.

No caso dos autos, verifica-se do Documento Único de Transferência de Veículo (colacionado ao id n. 2292756) que o apelado adquiriu da executada em 05/07/2015, o veículo em discussão, sendo que, na mesma dada foi reconhecido firma da assinatura.

Com efeito, constata-se dos documentos apresentados junto com a inicial que o apelado adquiriu a veículo objeto de constrição e se encontra com a posse do bem antes mesmo da penhora.

Por sua vez, sustenta o recorrente que de acordo com o art. 185 do CTN “p
resume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

Por outro lado, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

Ademais, não obstante as razões apresentadas pelo recorrente, essas não se sustentam, uma vez que não comprovou nos autos o registro prévio da constrição no prontuário do veículo, ou mesmo a prova da má-fé do apelado-terceiro adquirente, consoante o enunciado de Sumula n. 375 do STJ que dita
:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO BEM ALIENADO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Súmula n° 375, para configurar a fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Pois, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé exige a comprovação de sua existência.
Comprovado que o bem foi alienado antes da constrição judicial e ausente a comprovação de má-fé do adquirente é cabível a desconstituição da penhora.
(TRF4, AC 5004024-81.2017.4.04.7003, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 06/03/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO. CONTAMINAÇÃO DA ALIENAÇÃO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE QUE DEVE SER PRESERVADA. 1. Ainda que a primeira alienação tenha sido ineficaz, pois preenchidos os requisitos do artigo 185 do CTN, não se assentar que as alienações posteriores também o sejam, cabendo análise das peculiaridades do caso concreto. 2. A fraude à execução fiscal, que autoriza a aplicação do artigo 185 do Código Tributário Nacional é a fraude atual, praticada pelo próprio vendedor do bem, e não aquela imputável a anteriores proprietários 3.
É irrazoável e desproporcional que se exija do comprador que investigue a situação jurídica de todos aqueles que integraram a cadeia dominial do bem que pretende adquirir.
(TRF4, AC 5068542-16.2017.4.04.9999, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 08/03/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL EM EXECUÇÃO
FISCAL
– AQUISIÇÃO POR
TERCEIRO
ANTES DO REGISTRO DA PENHORA
– VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA –
DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO –
TERCEIRO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito
fiscal
escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é
terceiro
de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos
.

Aliado a isto está o fato de bem ter sido adquirido em uma garagem de automóveis (estranha ao executado), não tendo como o comprador ter ciência de que o proprietário anterior possuía contra si ações judiciais que poderiam resultar no bloqueio do veículo.
(N.U 0001659-91.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA EXECUTADA – DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA - APELO DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de bem adquirido de pessoa executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro.
2. Recurso desprovido. (N.U 0006271-48.2014.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS ANTES DO REGISTRO DA PENHORA – VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Em se tratando de bem adquirido de pessoa diversa da executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro. Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. (Ap 48387/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 18/03/2016) (grifei)

Por fim em sendo caso de desprovimento do apelo, cabível a majoração dos honorários a fim de remunerar a atividade profissional, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, e majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021